Tribunal: TJPA
Processo: 0808663-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808663-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

AGRAVADO: DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por Dafine Kelly de Oliveira Santos Moreira, que determinou sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Professora Licenciada Plena – Educação Infantil, para o qual foi aprovada em 248º lugar no concurso regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC. A impetrante alegou preterição decorrente de contratações temporárias reiteradas para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária reiterada de profissionais para o exercício das mesmas funções previstas em concurso público vigente caracteriza preterição e gera direito subjetivo à nomeação, mesmo para candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade de concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 683 e 784 de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de preterição por contratação temporária, o candidato aprovado em concurso público adquire direito subjetivo à nomeação, mesmo quando fora do número de vagas originalmente previsto.

5.

No caso concreto, restou comprovada a renovação de 269 contratos temporários e a convocação de 91 candidatos por meio de processo seletivo simplificado para o mesmo cargo disputado pela impetrante, durante a vigência do certame, evidenciando conduta reiterada e dolosamente preteritiva por parte da Administração.

6.

A uniformidade da jurisprudência interna do tribunal, especialmente diante de precedentes da mesma Turma (AI nº 0802514-86.2024.8.14.0000), recomenda a manutenção da decisão agravada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à confiança legítima das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária reiterada durante a vigência de concurso público caracteriza preterição e confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado, ainda que fora do número inicial de vagas.

2.

A manutenção de contratos precários em detrimento de candidatos aprovados viola os princípios do concurso público, da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

3.

A jurisprudência interna do tribunal deve observar coerência e uniformidade nos julgamentos de casos análogos, garantindo previsibilidade e estabilidade às decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IV; CPC, art. 300; STF, Temas 683 e 784 de Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784, j. 09.12.2015; TJPA, AI nº 0802514-86.2024.8.14.0000, rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Relatório.
Tratam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA N. 0825138-02.2024.8.14.0301, que concedeu pedido liminar a agravada DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA, nos seguintes termos:

“
Diante das razões expostas, defiro a liminar, para determinar aos impetrados que promovam a imediata convocação, nomeação e posse da impetrante Dafine Kelly de Oliveira Santos Moreira, ao cargo efetivo “401 – PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL”, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação
.”
Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento. Argumenta que o cargo para o qual a agravada foi aprovada ofereceu 129 vagas, encontrando-se ela na 248ª posição, portanto, fora do número de vagas oferecidas, de tal modo que possui mera expectativa de direito.
Afirma que somente a Administração Pública, com base no poder discricionário, pode decidir sobre a nomeação e posse de candidatos aprovados em cadastro de reserva.
Aduz que a simples contratação temporária de servidores para atendimento a excepcional interesse público não se afigura como preterição na convocação de candidatos regularmente aprovados dentro do número de vagas (o que não é o presente caso).
Por fim, requer:
“
a) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente para reformar a decisão agravada, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória pretendida (art. 300 do CPC), uma vez que a Agravada não se classificou, bem como não foi aprovada no Concurso Público dentro do número de vagas ofertadas, considerando as vagas do cadastro de reserva, criando apenas uma expectativa de direito, tendo em vista também que as contratações temporárias realizadas pelo Município não têm o condão de constituir direito subjetivo à nomeação fora das vagas previstas para provimento efetivo;
b) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo;
c) Seja intimada a Agravada para oferecer contraminuta
.”.
Deferido o efeito suspensivo.
Sem contrarrazões.
O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

PEDIDO DE VISTAS
: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

VOTO VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO:

Peço vênias para um rápido relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº
0825138-02.2024.8.14.0301, impetrado por
DAFINE KELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA
, que deferiu liminar para determinar a sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Professora Licenciada Plena – Magistério 04: Pedagogia – Educação Infantil.

A agravada alegou ter sido aprovada no concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, classificada na 248ª colocação para cadastro de reserva, e sustenta que o Município de Belém, mesmo com a existência de candidatos aprovados e com o concurso ainda vigente, optou por reiterar contratações temporárias para funções idênticas àquelas previstas no certame.

A decisão agravada da 2ª Vara da Fazenda entendeu demonstrada a preterição arbitrária da impetrante, caracterizada por renovações e novas contratações de servidores temporários para o mesmo cargo, dentro do prazo de validade do concurso, o que ensejaria o direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral.

O Município agravou argumentando que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital, o que lhe conferiria apenas expectativa de direito à nomeação. Alegou também inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, defendendo que as contratações temporárias atenderiam à conveniência administrativa e não se traduziriam, por si, em preterição.

Foi concedido o efeito suspensivo pelo Exmo. Relator em ID

19810870.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará, em sua manifestação nos autos, opina pelo não provimento do agravo, destacando a existência de contratações temporárias realizadas pelo Município de Belém para funções idênticas ao cargo disputado pela agravada, mesmo durante a vigência do concurso público, caracterizando a preterição arbitrária e imotivada, apontando que o caso se alinha aos Temas 683 e 784 do STF, segundo os quais tal conduta da Administração Pública gera direito subjetivo à nomeação do candidato, desde que respeitada a ordem de classificação.

É o relatório.

Senhor Presidente e senhor Relator.

Após detida análise, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, razão pela qual divirjo do voto do relator para votar pelo NÃO PROVIMENTO do agravo.

Constata-se que o caso vertente é
substancialmente idêntico
ao analisado por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público no julgamento do Agravo de Instrumento nº
0802514-86.2024.8.14.0000
, da minha relatoria.

Naquele julgamento, esta Turma reconheceu o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva, ao fundamento de que o Município de Belém vinha realizando contratações temporárias para o mesmo cargo,
ainda durante o prazo de validade do certame
, em manifesta burla aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

No presente caso, os elementos probatórios são ainda mais contundentes.

A impetrante demonstrou que houve a renovação de 269 contratos temporários e a convocação de 91 candidatos por meio de processo seletivo simplificado para funções idênticas àquela para a qual se encontra habilitada.

Tais fatos, inclusive, foram reconhecidos pelo Ministério Público, órgão que, em sua manifestação nos autos, opinou de forma categórica pelo não provimento do

recurso, defendendo a manutenção da liminar e a convocação da impetrante com base nos Temas 683 e 784 do STF.

O próprio Supremo Tribunal Federal tem sido enfático ao afirmar que, uma vez
configurada a preterição arbitrária

pela contratação de temporários durante a vigência de concurso público
,
consolida-se o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados
, ainda que classificados fora do número de vagas inicialmente previstas (Tema 784/RG – RE 837.311/PI).

Entendo, sob a ótica do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, que decisões dessa Turma adotem entendimentos harmônicos em casos análogos.

A uniformização da jurisprudência interna é medida que não apenas preserva a estabilidade do direito e a previsibilidade das decisões judiciais, mas também reforça a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade.

Ademais, a
conduta reiterada do Município de Belém
, ao deixar de nomear candidatos aprovados para manter servidores contratados precariamente, além de violar frontalmente os princípios do concurso público, revela um preocupante desvio de finalidade administrativa e merece o firme repúdio desta Corte.

Diante do exposto,
acolho o parecer do Ministério Público
, reafirmo a coerência com o precedente firmado no AI 0802514-86.2024.8.14.0000, e
voto pelo NÃO PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a liminar à impetrante.

É como voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vistora

Belém, 16/05/2025